Tribunal: TJDFT
Processo: 0713269-03.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA FASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA ÍNFIMO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação interposta por contra sentença proferida em segunda fase de ação de exigir contas. O juízo homologou as contas apresentadas pelo réu e julgou improcedente o pedido de condenação ao pagamento de saldo devedor, condenando o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor da causa, este fixado em R$ 1.000,00 (mil reais).
II. Questão em discussão:
2. Discute-se a adequação da fixação dos honorários sucumbenciais, diante da alegação de que o valor da causa é irrisório e que a verba fixada se revela desproporcional ao trabalho desenvolvido pela defesa.
III. Razões de decidir:
3. Embora os honorários tenham sido fixados nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, a aplicação do percentual de 10% sobre valor irrisório resultou em verba incompatível com a atuação diligente da defesa. Configura-se, portanto, hipótese de aplicação do § 8o do mesmo dispositivo legal, que autoriza a fixação equitativa da verba honorária quando o valor da causa for muito baixo. Considerando o esforço profissional demonstrado nos autos, impõe-se a majoração do valor fixado.
IV. Dispositivo e tese:
4. Recurso conhecido e provido. Reformada a sentença apenas para majorar os honorários sucumbenciais devidos ao patrono do apelante, fixando-os em R$ 1.000,00 (mil reais), por equidade.